Tribunal: TJDFT
Processo: 0711195-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711195-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MIGUEL BARBOSA DE SAMPAIO IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS MESQUITA FILHO AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado pelo Advogado Dr. Antônio Carlos Mesquita Filho, em favor do paciente MIGUEL BARBOSA DE SAMPAIO, preso em flagrante em 05/09/2024, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei no 11.343/2006. Em sua petição inicial (id. 70097402, fls. 1/5), o impetrante narra que o paciente encontra-se custodiado desde a prisão em flagrante, ocorrida em 05/08/2024, em razão do não encerramento da instrução processual, que aguarda a juntada de laudo pericial de quebra de sigilo telemático do aparelho celular apreendido, cuja realização foi solicitada pela autoridade policial em 02/10/2024. Discorre que a demora na realização do laudo pericial não pode ser imputada à Defesa, e, nesse sentido, o c. Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que o excesso de prazo para a conclusão da instrução processual, quando não imputável à defesa, configura constrangimento ilegal, passível de correção por meio de Habeas Corpus. Destaca que apesar da autoridade apontada como coatora ter reiterado o pedido ao Instituto de Criminalística/DF, até o presente momento não consta a juntada do laudo pericial, razão pela qual a prisão preventiva do paciente configura flagrante violação ao princípio da duração razoável do processo, bem como ao seu direito de liberdade. Ressalta que na audiência de instrução e julgamento, realizada em 12/12/2024, as testemunhas de acusação não reconheceram o paciente como sendo o autor do delito, e foi encontrada ínfima quantidade de drogas com ele, fato que demonstraria a fragilidade das provas que sustentam a acusação. Assim, pede o imediato relaxamento da prisão preventiva do paciente, diante do alegado excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, da ausência de reconhecimento do réu pelas testemunhas de acusação, e diante da ínfima quantidade de drogas apreendidas com ele. No mérito, requer o conhecimento do writ e a concessão defintiva da ordem para que seja relaxada a prisão preventiva do paciente, o trancamento da ação penal, ou a substituição da prisão preventiva por uma das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o breve relatório. Decido. O Habeas Corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de Habeas Corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Destaque-se, inicialmente, que embora o impetrante não tenha instruído o feito com peças importantes para a análise do pedido, tal como cópia do auto de prisão em flagrante, consta nos autos da ação penal de origem no 0737812-26.2024.8.07.0001 a decisão proferida pelo juízo do NAC – Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a sua prisão em flagrante em preventiva. Confira-se: “(...) Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foram apreendidas as drogas (1 porção de maconha com a massa de 5,12 gramas, 1 porção de maconha com a massa 5,63 gramas, 1 porção de maconha com a massa de 0,22 gramas, 1 porção de maconha com a massa de 7,16 gramas, 20 porções de maconha com a massa de 13,20 gramas, 5 porções de cocaína com a massa de 2,87 gramas, 2 porções de maconha com a massa de 9,95 gramas, 1 porção de maconha com a massa de 2,74 gramas, 7 porções de crack com a massa de 2,42 gramas, 1 porção de crack com a massa de 0,13 gramas, 4 porções de maconha com a massa de 23,80 gramas e 1 porção de maconha com a massa de 0,99 gramas. Trata-se de investigação policial que visava coibir o tráfico de drogas empreendido pelos autuados Lucas, Miguel e João Felipe que de forma reiterada e em associação entre si, e com adolescentes, estariam praticando o tráfico de drogas na quadra CLN 410, Asa Norte, Brasília, já tendo sido objeto de diversas denúncias anônimas. Consta que os três autuados foram observados em atitude típica de traficância, sendo que comumente se revezam na traficância do local, ora oferecendo drogas à terceiros, ora vigiando o entorno. Miguel foi flagrado vendendo entorpecentes para um usuário que consumiu a droga no local. Miguel, após ser abordado, teve drogas apreendidas consigo. Os três autuados, e adolescentes, ao verem a polícia, costumavam correr do local da traficância, mas retornavam posteriormente. João Felipe também foi flagrado vendendo entorpecentes, além de também ter drogas apreendidas consigo. Com os adolescentes que ajudavam os custodiados também foram apreendidas drogas. A própria namorada do autuado Miguel afirmou que ele é traficante de drogas. Miguel e João Felipe teriam sido flagrados vendendo. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento dos autuados na traficância, suas periculosidades e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Ac. 1282532, 0728494-61.2020.8.07.0000, Relator Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, Data de julgamento: 10/09/2020, Publicado no PJe em: 23/09/2020; Ac. 1263578, 0718715-82.2020.8.07.0000, Relator Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, Data de julgamento: 09/07/2020, Publicado no DJE em: 22/07/2020; e Ac. 1241923, 0704874-20.2020.8.07.0000, Relator Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, Data de julgamento: 02/04/2020, Publicado no PJe em: 23/04/2020. O custodiado Miguel ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de ameaça, com condenação em primeira instância, e a tráfico de drogas. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Ademais, o custodiado João Felipe ostenta passagens enquanto menor por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas, por duas vezes. O custodiado Lucas ostenta passagens enquanto menor por atos infracionais análogos aos crimes de posse de arma de fogo. No ponto, embora as certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, servem para atestar a periculosidade do autuado e indicar a necessidade de mantê-lo segregado. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. 3. Dispositivo. Assim, converto em preventiva a prisão em flagrante de Lucas Tavares de Souza, filho(a) de Josias de Souza Rocha e de Elisandra Tavares Nogueira, nascido(a) em 27/02/2005, a Miguel Barbosa de Sampaio, filho(a) de Ana Cristina Clara Barbosa e de Guilherme Lotfi de Sampaio, nascido(a) em 09/10/2004, e a João Felipe Walverde Silva, filho(a) de Reginaldo Saturnino da Silva e de Jordana Walverde Barbosa, nascido(a) em 06/07/2006, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal(...)” (grifo nosso). De início, não me parece ter razão o impetrante quanto à alegação de que a decisão supramencionada estaria pautada em fundamentação inidônea acerca dos elementos justificadores para a manutenção da prisão preventiva. Veja-se que os fatos atribuídos, em tese, ao paciente são de gravidade concreta, pois em análise superficial própria do exame de pedido liminar, verifica-se que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva em razão dele atuar junto com outros dois corréus na venda de substâncias entorpecentes, na região do Comércio Local Norte 410, Brasília/DF. No local, foram monitorados por policiais que constataram que eles se revezavam na traficância de drogas, ora vendendo entorpecentes para usuários, ora vigiando o entorno da região. Consta ainda, que os acusados utilizaram outros adolescentes para traficar drogas, e, em razão de tais fatos, foram presos em flagrante por, supostamente, estarem vendendo diversas porções de drogas (maconha, skunk e crack) no local. Para tanto, contactavam pessoas em via pública e praticavam atos típicos do tráfico de drogas, destacando-se, no ponto, que o paciente foi flagrado vendendo droga a um usuário que consumiu o entorpecente no local. Deve ser ressaltado, ainda, que atualmente o paciente responde a duas ações penais, pela prática dos crimes de ameaça e tráfico de drogas, as quais são aptas a indicar a reiteração criminosa do paciente. Assim, inexistindo alteração da situação fática ou processual que permita a reapreciação do tema, deve ser mantida, por ora, a constrição cautelar do paciente. No ponto, deve ser observado que apesar das alegações do impetrante no sentido de que as testemunhas de acusação afirmaram que não reconheceram o réu como um dos autores do crime, e que a quantidade de drogas apreendida com o réu era pequena, referidos argumentos deverão ser melhor analisadas no juízo a quo, sob pena de atuação indevida em pontos a serem apreciados, inicialmente, perante o juízo de primeira instância. Dessa forma, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a revogação em caráter liminar da prisão preventiva, sendo o caso, portanto, de aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Excesso de prazo Quanto ao alegado excesso de prazo, convém destacar que “Os prazos estipulados para o término da instrução processual devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, não sendo absolutos nem improrrogáveis” (Acórdão 1285281, 07284166720208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no PJe: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além do mais, “(...) O excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais. Sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (...)” (Acórdão 1289893, 07401536720208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No presente caso, em princípio, não se verifica a ocorrência de demora injustificada na tramitação do feito, merecendo reforçar que a doutrina e jurisprudência têm entendido que não resta caracterizado constrangimento ilegal ao réu preso quando, eventualmente, há excesso de prazo tolerável para o encerramento da instrução. Insta salientar que embora o impetrante tenha discorrido que não houve o encerramento da instrução criminal, há registro acerca da ocorrência da audiência de instrução e julgamento, realizada em 12/12/2024. No ponto, cabe destacar que se trata de ação penal que conta com três acusados, defendidos por diversos defensores, que envolvem questões extremamente sensíveis, os quais exigem, por sua natureza, uma maior dilação probatória, em razão do grande número de defensores e testemunhas. Não obstante tais fatos, verifica-se por meio de consulta processual junto ao PJe (1a instância), em relação aos autos de origem no 0737812-26.2024.8.07.0001, que no dia 24 de março de 2025 houve a a vinda de três laudos periciais provenientes do IC – Instituto de Criminalística, ocasião em rapidamente foram juntados aos autos, na mesma data. Assim, pode-se concluir que "se não há demora injustificada na instrução do processo atribuída ao Judiciário - atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua - e persistem os fundamentos da prisão preventiva, não há constrangimento ilegal em manter a prisão do paciente." (Acórdão 1411247, 07080296020228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ao menos por ora, não se evidencia qualquer ilegalidade na prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, não havendo que se falar em revogação ou substituição por medidas cautelares ou prisão domiciliar, sendo o indeferimento medida que se impõe. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade apontada como coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 25 de março de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora